Tribunal: TJDFT
Processo: 0007589-82.1997.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0007589-82.1997.8.07.0000 IMPETRANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Requisição de precatório retificadora expedida e assinada desde 24.09.14 (id. 10942092). Flávio Guillermo Carlos de Brito, único herdeiro de Eunice Carlos de Brito (id. 78843677 e 78843683), requer a sua habilitação nos autos e a expedição de ofício retificador referente à sucessão processual. O crédito veiculado no precatório não foi arrolado na escritura pública de inventário (id. 78843683) e não foi realizada sobrepartilha; todavia, o requerente figura como único herdeiro de Eunice Carlos de Brito, conforme informação veiculada na certidão de óbito da credora (id. 78843677) e no inventário extrajudicial (id. 78843683), portanto, cabível a habilitação, conforme entendimento deste TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO. ÚNICO HERDEIRO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença pela qual deferida a habilitação de herdeiro da exequente e determinada a expedição de precatório em seu favor, posteriormente suspensa por decisão proferida no Tema 1.033 do STJ. O agravante alega não comprovação da qualidade de único herdeiro e necessidade de sobrepartilha. 2. Comprovado por sentença transitada em julgado que o terceiro é inventariante e herdeiro universal da exequente falecida, possível sua habilitação para recebimento dos precatórios. 3. Não há que se falar em cancelamento de requisitório, pois sequer houve sua expedição, estando o processo suspenso em razão do julgamento pendente do Tema 1.033/STJ. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 2027599, 0716513-59.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025. – GRIFO NOSSO) Habilite-se, nos autos, o herdeiro da credora Eunice Carlos de Brito, relacionado na escritura pública de inventário de id. 78843683. Expeça-se ofício retificador referente à sucessão processual de Eunice Carlos de Brito por seu único herdeiro, Flávio Guillermo Carlos de Brito. Após, aguarde-se o cumprimento dos precatórios. P. I. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora